Tribunal: TJES
Processo: 0001368-45.2011.8.08.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-45.2011.8.08.0039

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ERIEL TOLEDO DA ROCHA

PARTE RE: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÕES CONEXAS. LIMITAÇÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO AO TETO DO ART. 85, §2º, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária nos autos de ação cautelar inominada ajuizada por Eriel Toledo da Rocha contra o Município de Pancas, com pedido de posse imediata no cargo de Técnico Agrícola, para o qual foi aprovado dentro do número de vagas. A sentença confirmou a liminar e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 17% sobre o valor da condenação do processo principal, que já havia fixado 18% a título de honorários (17% em primeiro grau e majoração de 1% em grau recursal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação cautelar com aqueles estabelecidos na ação principal pode ultrapassar o teto de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 587), admite a cumulação de honorários em ações conexas, desde que não ultrapassado o limite de 20% sobre o valor da condenação.

A cumulação dos percentuais arbitrados na ação principal (18%) e na cautelar (17%) resulta em total de 35%, em descompasso com o teto legal previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Ainda que as ações sejam autônomas, a fixação da verba honorária deve respeitar os limites legais de repercussão recíproca, conforme precedentes do STJ e do TJES.

Impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar a fixação dos honorários, remetendo-a à fase de liquidação da sentença no processo principal, respeitado o percentual já arbitrado naquele feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ações conexas é admissível, desde que o somatório dos percentuais não ultrapasse o teto de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

A extrapolação desse limite impõe a reforma da sentença, com remessa da fixação dos honorários à fase de liquidação no processo principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1327129/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 20.08.2019, DJe 29.08.2019 (Tema Repetitivo 587); TJES, Apelação Cível nº 0001780-70.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002651-86.2021.8.08.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0001368-45.2011.8.08.0039

REMETENTE:
JUÍZO D
A
1ª VARA CÍVEL DE PANCAS

REQUERENTE:
ERIEL TOLEDO DA ROCHA

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE PANCAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de
reforma
parcial da s
entença
, especificamente quanto à fixação

dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como cediço,
quando
v
encida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser
fixados observando-se o disposto
no art.
85, §
§
3º
e
4º, do CPC.

No processo principal nº 0001471-52.2011.8.08.0039, a sentença foi parcialmente procedente para condenar o Município ao pagamento dos vencimentos devidos ao autor, desde 20/10/2011 até sua posse ou até 29/03/2034, o que ocorrer primeiro. Ainda, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 17% do valor da condenação, com majoração de mais 1% em grau recursal, totalizando 18%.

Na presente ação cautelar, a sentença novamente fixou honorários em 17%, ao confirmar a liminar concedida. Assim, o
somatório dos honorários sucumbenciais nas duas demandas conexas atinge o percentual de 35%
, extrapolando o
limite legal de 20%
previsto no art. 85, §2º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 587 (AgInt nos EREsp 1327129/RS)
, firmou entendimento no sentido de que é
admissível a cumulação de honorários
fixados em demandas autônomas, desde que
respeitado o teto de 20%
sobre o valor da condenação. Tal entendimento é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

No mesmo sentido, a jurisprudência dest
e Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente do objeto destes embargos à execução decorre do acolhimento do pleito autoral formulado em ação anulatória conexa, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 2)
O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC.
3) A Corte Superior tem estendido o raciocínio às ações conexas que visam a desconstituição do crédito executado, possibilitando a fixação cumulada da verba honorária, ante a natureza autônoma das demandas. 4) Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil. 5)
No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, eis que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15. 6) Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 16/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0001780-70.2016.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus. 2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo
[...](Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios)

Deveras, embora se trate de ações autônomas, é necessária a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas. A cumulação dos honorários somente é admitida
desde que o percentual total não ultrapasse o teto legal
, o que não foi respeitado no caso em exame.

Salienta-se,
n
a Instância Primeva, ao acolh
er
o pleito autoral
na ação principal
, fixou-
se
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor
da condenação
a quantia referente à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
além da majoração em 1% na Instância Recursal
. E
os mesmos

17% (dezessete por cento)
fo
ram
fixado
s
na sentença
ora examinada
,
ao confirmar a liminar proferida de forma cautelar.

Diante disso, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, para
remeter a fixação dos honorários
à fase de liquidação da sentença
no processo principal
, respeitando-se o percentual ali já fixado.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente a remessa necessária
para reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios,
remetendo sua fixação à fase de liquidação de sentença nos autos do processo principal nº 0001471-52.2011.8.08.0039
, respeitado o percentual anteriormente arbitrado
naqueles autos
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.